Tribunal: TJPA
Processo: 0800024-73.2025.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800024-73.2025.8.14.0027

APELANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JANIELE DOS REIS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO (CGH-ARRAY). TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO E MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Mãe do Rio-PA contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente o Município e o Estado do Pará à realização do exame CGH-ARRAY em menor com suspeita de alteração cromossômica, ao fornecimento de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e de medicamentos necessários, com fixação de multa coercitiva, diante da demora administrativa na prestação do serviço .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a responsabilidade solidária do Município na prestação de serviços de saúde, direcionando a obrigação exclusivamente ao Estado; (ii) estabelecer se a alegação de limitação orçamentária (reserva do possível) pode obstar o fornecimento de tratamento essencial à saúde de menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece que a saúde é direito fundamental assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes públicos o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, especialmente em favor de criança em situação de vulnerabilidade.

Afirma que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura prioridade absoluta à efetivação do direito à saúde, impondo atuação estatal imediata e eficaz.

Aplica a tese fixada pelo STF no Tema 793, segundo a qual os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, sendo facultado ao autor demandar qualquer deles, isolada ou conjuntamente.

Esclarece que o direcionamento do cumprimento da obrigação entre os entes e eventual ressarcimento não afastam a solidariedade nem autorizam a exclusão de ente do polo passivo.

Rejeita a alegação de reserva do possível, por ausência de comprovação concreta de incapacidade financeira, não sendo admissível invocação genérica para afastar direito fundamental à saúde.

Afirma que entraves administrativos e burocráticos não podem impedir o acesso a tratamento essencial, sobretudo quando evidenciada a inércia estatal e a urgência do caso.

Considera legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade de políticas públicas diante de omissão administrativa que compromete direito fundamental indisponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, sendo facultado ao cidadão demandar qualquer deles. 2. O direcionamento do cumprimento da obrigação e o ressarcimento entre entes não afastam a responsabilidade solidária. 3. A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar a efetivação do direito fundamental à saúde, especialmente de criança. 4. Entraves administrativos não podem obstar o fornecimento de tratamento essencial à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 23, II, e 196; ECA, arts. 7º e 11; CPC, art. 487, I; Lei nº 8.080/1990, art. 17, III e art. 19-U; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 1.440.574/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.09.2023; STJ, RMS 17.903/MG, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 20.09.2004; TJ-PA, Apelação Cível nº 0019564-25.2015.8.14.0017; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0808255-44.2023.8.14.0000.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ para condenar solidariamente o Município de Mãe do Rio e o Estado do Pará à realização do exame CGH-ARRAY para confirmação de suspeita de alteração cromossômica submicroscópica em favor da menor B.Y.D.S.G, bem como ao fornecimento de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), enquanto perdurar a necessidade, além da disponibilização de todos os fármacos necessários, ratificando a liminar anteriormente deferida e fixando multa coercitiva no montante máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser utilizado para custeio do exame na rede privada.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que a senhora JANIELE DOS REIS SILVA, genitora da menor B.Y.D.S.G, nascida em 13/11/2012, informou que sua filha apresenta suspeita de transtorno do desenvolvimento intelectual, encontrando-se em acompanhamento regular no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR desde o ano de 2020. Relatou que foi solicitada, em 25/04/2022, a realização do exame CGH-ARRAY para confirmação de possível alteração cromossômica submicroscópica, permanecendo, contudo, a infante até então em fila de espera, mesmo após ofício encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA em 31/08/2023, ressaltando-se a urgência do caso.

Aduziu, ainda, que a genitora não dispõe de condições financeiras para custear o procedimento na rede privada, razão pela qual requereu, em sede de tutela de urgência, a determinação para que o Município de Mãe do Rio ou o Estado do Pará providenciassem a realização do exame com a máxima brevidade, além de assegurarem o tratamento necessário, inclusive TFD e medicamentos. Ao final, pugnou pela procedência integral da demanda.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 33074854):

“(...) Feitas tais considerações, com fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar o MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO e o ESTADO DO PARÁ, por meio de suas secretarias de saúde, a REALIZAÇÃO DO EXAME CGH-ARRAY PARA CONFIRMAR A SUSPEITA DE ALTERAÇÃO CROMOSSÔMICA SUBMISCROSCÓPICA, BEM COMO, O TFD, enquanto perdurar a necessidade, sem prejuízo da disponibilização de todos os fármacos. Ratifico a liminar proferida condeno em multa coercitiva pelo máximo, qual seja, o montante de R$ 20.000,00 a ser usado para a realização do exame pela rede privada.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO interpôs Recurso de Apelação (id. 33074857). Inicialmente, sustentou que a sentença merece reforma no tocante à imputação solidária da obrigação, defendendo que, embora reconheça o direito fundamental à saúde e a responsabilidade comum dos entes federativos, a ação proposta contra o Município revela-se inadequada diante da legislação que rege o Sistema Único de Saúde.

Sustentou que o art. 17, inciso III, da Lei Federal nº 8.080/1990 atribui ao Estado a incumbência de prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios, bem como executar supletivamente ações e serviços de saúde, ressaltando que, no caso concreto, a obrigação deveria ser direcionada ao Estado do Pará, ente que detém maior capacidade financeira e estrutura técnico-clínica para a realização do exame.

Invocou o Tema 793 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, destacando que, embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Argumentou que, diante da fragilidade financeira do Município de Mãe do Rio, o Estado do Pará deveria assumir integralmente o custeio do exame, notadamente por deter maior suporte financeiro e força clínica para a prestação do serviço. Acrescentou que a Lei nº 12.401/2011, ao inserir o art. 19-U na Lei nº 8.080/1990, estabeleceu que a responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos e procedimentos será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite, inexistindo regra apriorística de atribuição exclusiva ao Município.

Invocou, ainda, o Enunciado nº 8 e o Enunciado nº 60 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, defendendo que a responsabilidade solidária não impede o direcionamento inicial do cumprimento da decisão a ente específico, conforme as regras administrativas de repartição de competências.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a obrigação imposta ao Município de Mãe do Rio, com o consequente direcionamento do cumprimento da prestação exclusivamente ao Estado do Pará.

Foram apresentadas contrarrazões pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (id. 33074862), nas quais se defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando a inafastabilidade da responsabilidade solidária dos entes federados, nos termos dos arts. 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal, bem como da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. Argumentou que a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação não implica exclusão do Município do polo passivo nem afastamento de sua responsabilidade solidária. Destacou que admitir a exclusão pretendida enfraqueceria a garantia da efetividade do direito à saúde da menor, especialmente diante da urgência do caso e da ausência de prestadores cadastrados para o exame na esfera estadual. Requereu, ao final, o não provimento do recurso, com a manutenção da condenação solidária e da multa coercitiva fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Ministério Público, em parecer exarado pela 6ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reiterando a compreensão de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, sendo legítima a condenação conjunta do Município de Mãe do Rio e do Estado do Pará à realização do exame CGH-ARRAY, ao fornecimento de TFD e dos fármacos necessários, em observância ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (id. 34463742).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública para condenar solidariamente o MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO e o ESTADO DO PARÁ à realização do exame CGH-ARRAY para confirmar a suspeita de alteração cromossômica submicroscópica em favor da menor B.Y.D.S.G, bem como ao fornecimento de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), enquanto perdurar a necessidade, além da disponibilização de todos os fármacos necessários, ratificando a tutela anteriormente deferida e fixando multa coercitiva no montante máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser utilizado para a realização do exame na rede privada.

A irresignação do ente municipal concentra-se, em síntese, na pretensão de afastar sua responsabilidade solidária, sustentando que a obrigação deveria ser direcionada exclusivamente ao Estado do Pará, à luz das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde – SUS e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE).

A tese recursal, todavia, não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre salientar que estamos diante de um adolescente, que para tanto merece especial atenção. O Estatuto da Criança e do adolescente assim dispõe:

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

Por seu turno, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), notadamente em seus artigos 7º e 11, reafirma e concretiza o dever do Estado de assegurar à criança e ao adolescente o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, estabelecendo como imperativo constitucional a obrigação de zelar, com absoluta prioridade, pela efetivação dos direitos à vida, à saúde e ao pleno desenvolvimento. Trata-se de comando que não admite relativizações, sobretudo em contextos de vulnerabilidade e risco social, como o revelado nos presentes autos, nos quais o Estado é conclamado a adotar providências positivas sob pena de incorrer em inconstitucional omissão.

A responsabilidade do Poder Público pela promoção efetiva da saúde de crianças e adolescentes é, pois, inquestionável. O ordenamento jurídico pátrio, em perfeita consonância com tratados internacionais de direitos humanos, impõe à Administração Pública o dever categórico de assegurar, de modo prioritário e inadiável, a implementação de políticas públicas e medidas concretas aptas a garantir a proteção integral à saúde desse grupo hipervulnerável, conforme delineado pelo ECA e ratificado em instrumentos internacionais subscritos pelo Brasil.

Eventuais falhas administrativas ou burocráticas não podem se sobrepor ao direito fundamental da criança à saúde e à vida digna. Caberá ao ente público diligenciar para que a documentação seja regularizada, o que não constitui motivo legítimo para negar a realização dos exames.

Nesse sentido:

DIREITO À SAÚDE – Procedimento cirúrgico negado a paciente que não possui documentos de identificação –
Direito à saúde é direito fundamental e não pode ser recusado o atendimento em razão de questões administrativas – Preliminares de falta de agir e ilegitmidade passiva afastadas – Sentença de procedência confirmada
- Recursos improvidos. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1018263-46.2022.8 .26.0114 Campinas, Relator.: JOSE FERNANDO STEINBERG, Data de Julgamento: 12/04/2023, Turma da Fazenda Pública, Data de Publicação: 12/04/2023). (grifei).

Outrossim, a saúde, enquanto direito fundamental, encontra-se albergada nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo expressão direta do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Lei Maior. Trata-se de preceito que norteia toda a hermenêutica constitucional, orientando a atuação estatal e jurisdicional diante da inércia ou insuficiência administrativa.

A propósito, o artigo 6º da Carta Magna dispõe que:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Por sua vez, o artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, incumbindo à Administração Pública adotar as medidas necessárias à sua efetivação, com vistas à salvaguarda de bem jurídico maior: a vida.

Nesse contexto, evidencia-se que a tutela da saúde não representa mera faculdade estatal, mas, antes, constitui imposição constitucional, vinculando a atuação dos entes federativos ao dever de assegurar, de forma plena e eficaz, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Referido direito deve ser assegurado de maneira imediata, de modo a viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público responsável pela prestação de assistência médica e material, em todos os entes federativos. Não se admite, portanto, que o Poder Público se furte ao cumprimento de seu dever constitucional de garantir os serviços de saúde, mormente quando se trata de pessoa hipossuficiente, desprovida de recursos para custear o próprio tratamento.

Em consonância com tal compreensão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), consolidou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais em matéria de saúde, de modo que cabe ao jurisdicionado ajuizar a ação contra qualquer deles. Ainda que exista repartição administrativa de atribuições entre União, Estados e Municípios, tal divisão não pode ser oposta ao cidadão para limitar ou inviabilizar a efetividade do direito fundamental.

Vejamos:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

É firme o entendimento do STF de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde. A tese fixada é firme no entendimento de que todos os entes respondem solidariamente, cabendo ao magistrado apenas direcionar a execução quando necessário. Não há que se falar em exclusão do Município do polo passivo, mas sim em possibilidade de ressarcimento entre os entes, conforme a tese firmada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE . POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 .
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro .
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020). (grifei).

Contudo, em respeito à repartição constitucional e infraconstitucional de competências administrativas e financeiras, permanece incólume o direito do ente que suportou o ônus de buscar a recomposição do erário por meio de ação regressiva ou de compensação intergovernamental.

Vejamos jurisprudências em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE FORNECIMENTO PELO MUNICÍPIO E MEDICAMENTO NÃO INSCRITO NO RENAME, POREM REGISTRADO NA ANVISA . DIREITO A VIDA E A SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES DO STJ . INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DAS AÇÕES QUE PLEITEIAM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTEM DA RENAME/SUS - MAS QUE JÁ SEJAM REGISTRADOS NA ANVISA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ENTE QUE SUPORTOU O ÔNUS
CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro. Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0019564-25 .2015.8.14.0017, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2023, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO . TROCA DE APARELHO NEUROESTIMULADOR. EXAMES E CONSULTAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART . 196 DA CF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. RAZOABILIDADE DAS ASTREINTES FIXADAS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1(...) 2. Nos termos do art . 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. A saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico do mínimo existencial, que consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade. 3. A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art . 1º, II, da CF. O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário . 4.
Diante da responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde pública, as demandas judiciais que tenham por objeto tais prestações podem ser ajuizadas contra qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. 5. Ao consolidar a tese relativa ao Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, admitindo o ressarcimento a quem suportou, de forma inadequada, o ônus financeiro da obrigação . O referido ressarcimento entre os obrigados pode ser realizado na esfera administrativa ou por meio de ação própria, não sendo oponível ao cidadão, cujo acesso aos serviços de saúde não pode ser obstaculizado por regras de repartição de repartição de competências.
6. Não há excesso que justifique a pretendida revisão do valor das astreintes, haja vista a proporcionalidade em relação ao caso concreto. 7 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/9/2023 a 13/9/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808255-44 .2023.8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Público).(grifei).

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO .
ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA .
1. Discute-se no presente Recurso Extraordinário se o ente federativo condenado a custear medicamento para pessoa hipossuficiente pode ajuizar ação de regresso em face da União, independentemente do exaurimento da via administrativa. 2. As instâncias de origem reputaram inviável a pretensão, porque (a) o Estado não esgotou as vias administrativas e (b) a União não participou da demanda originária, na qual estabelecida a condenação ao fornecimento do medicamento . 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min . LUIZ FUX, Tema 793), reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 4. Embora se reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 5
. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico que não faz parte do elenco do RENAME, em processo julgado na Justiça Estadual, do qual não participou a União. 6. O fato de a União não ter participado da referida lide não afasta sua responsabilização em regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política . 7. Por outro lado, o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação de regresso.
8. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1440574 AL, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023). (grifei)

Portanto, a imposição de obrigação solidária a um determinado ente não o impede de buscar o ressarcimento de despesas efetuadas em razão de obrigações que, nos termos legais, competiriam prioritariamente a outro ente federado. Essa prerrogativa, longe de mitigar a solidariedade constitucional, a complementa, assegurando o equilíbrio e a equidade no funcionamento do sistema público de saúde.

Outrossim, a alegação recursal de limitação orçamentária, amparada na teoria da “reserva do possível”, não encontra guarida. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados precedentes, assentou que a reserva do possível não pode ser invocada abstratamente para inviabilizar o exercício de direitos fundamentais, em especial aqueles relacionados à vida, à saúde e à dignidade.

Restrição orçamentária, para ser considerada, deve ser demonstrada de modo concreto e específico, o que não ocorreu nos autos. O município limita-se a alegações genéricas, não comprovando incapacidade real de suportar o tratamento judicialmente imposto. Prevalece, assim, o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, impondo-se ao Estado (em sentido amplo) o dever de garantir acesso aos serviços essenciais, não podendo o cidadão arcar com as consequências da insuficiência administrativa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que entraves de ordem burocrática não podem ser erigidos em obstáculo à efetivação do tratamento adequado e indispensável à pessoa carente. Nesse sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02. (...) 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4
. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico
.5. Recurso provido" (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215). (grifei).

É incontroverso nos autos que a menor B.Y.D.S.G, nascida em 13/11/2012, apresenta suspeita de transtorno do desenvolvimento intelectual, estando em acompanhamento no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR desde 2020, tendo sido solicitado, em 25/04/2022, o exame CGH-ARRAY para confirmação de possível alteração cromossômica submicroscópica, permanecendo, contudo, em fila de espera por período prolongado, mesmo após ofício ministerial à SESPA, evidenciando a inércia administrativa.

A atuação jurisdicional, nesse contexto, não importa em indevida ingerência na esfera administrativa, mas no exercício legítimo do controle judicial de políticas públicas quando configurada omissão estatal capaz de comprometer direito fundamental de índole indisponível.

A sentença recorrida, portanto, encontra-se em plena consonância com o texto constitucional, e com a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

Nesse cenário, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeiro grau, que bem apreciou o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026